Tribunal: TJPA
Processo: 0013736-45.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
APELA??O PENAL. ART. 7?, INCISO VII, DA LEI N.? 8.137/90. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. DECRETA??O EQUIVOCADA DA REVELIA DO R?U. MUDAN?A DE ENDERE?O N?O COMUNICADA AO JU?ZO. PRELIMINAR REJEITADA. M?RITO. PLEITO ABSOLUT?RIO. CONDUTA T?PICA. DOLO EM INDUZIR A V?TIMA A ERRO SOBRE A QUALIDADE DO BEM OFERTADO. PENA. REDU??O AO M?NIMO LEGAL. INCABIMENTO. CONSEQU?NCIAS DO DELITO. PREJU?ZO EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou mudar de endere?o sem comunicar o ju?zo.2. O dolo, necess?rio ? tipifica??o do delito em voga, encontra-se satisfatoriamente demonstrado, j? que, mesmo diante da n?tida inten??o de n?o efetuar a entrega do im?vel, recebeu o pagamento do ofendido, e ainda, mesmo ap?s questionado acerca do cumprimento da transa??o comercial, sequer procurou restituir a v?tima, ou ao menos minimizar o preju?zo por ela suportado. Ao contr?rio, restringiu a entrada do ofendido no im?vel, por meio da troca de cadeados. Desta forma, restando demasiadamente comprovado que o recorrente induziu a v?tima a erro, por meio de afirma??o enganosa sobre a natureza do bem, a manuten??o da condena??o pelo delito tipificado no art. 7?, inciso VII, da Lei 8.137/90 ? medida que se imp?e.3. As consequ?ncias do il?cito em quest?o, n?o de outro modo, importam grave preju?zo ao ofendido, muito al?m do normalmente experimentado em crimes desta natureza. Na hip?tese, a v?tima efetuou o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em esp?cie (Cl?usula segunda do Contrato de fls. 20/23), valor bastante expressivo, n?o havendo informa??es nestes autos de que a quantia tenha sido restitu?da, nem ao menos em parte. 4. Recurso conhecido e provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:

PROCESSO Nº: 0013736-45.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
SÉRGIO HENRIQUE RAIOL FERREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ MARTINS PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ART. 7º, INCISO VII, DA LEI N.º 8.137/90. PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA. DECRETAÇÃO EQUIVOCADA DA REVELIA DO RÉU. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDUTA TÍPICA. DOLO EM INDUZIR A VÍTIMA A ERRO SOBRE A QUALIDADE DO BEM OFERTADO. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou mudar de endereço sem comunicar o juízo.
2. O dolo, necessário à tipificação do delito em voga, encontra-se satisfatoriamente demonstrado, já que, mesmo diante da nítida intenção de não efetuar a entrega do imóvel, recebeu o pagamento do ofendido, e ainda, mesmo após questionado acerca do cumprimento da transação comercial, sequer procurou restituir a vítima, ou ao menos minimizar o prejuízo por ela suportado. Ao contrário, restringiu a entrada do ofendido no imóvel, por meio da troca de cadeados. Desta forma, restando demasiadamente comprovado que o recorrente induziu a vítima a erro, por meio de afirmação enganosa sobre a natureza do bem, a manutenção da condenação pelo delito tipificado no art. 7º, inciso VII, da Lei 8.137/90 é medida que se impõe.
3. As consequências do ilícito em questão, não de outro modo, importam grave prejuízo ao ofendido, muito além do normalmente experimentado em crimes desta natureza. Na hipótese, a vítima efetuou o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em espécie (Cláusula segunda do Contrato de fls. 20/23), valor bastante expressivo, não havendo informações nestes autos de que a quantia tenha sido restituída, nem ao menos em parte.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 25 de janeiro e encerrada ao dia 1º de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Sérgio Henrique Raiol Ferreira
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 7º, inciso VII, da Lei n.º 8.137/90, às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e multa.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02-07) que, na data de 10 de maio de 2006, a vítima Luiz Pio Elias Nogueira comprou do ora apelante uma apartamento, localizado no Edifício Atlântida I, situado na Av. Duque de Caxias, Pass. Boa Vista, n.º 104, Apto. 301, mediante o pagamento da importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em espécie e à vista. Relata, entretanto, que, a vítima, ao tentar receber o imóvel, recebeu do réu uma série de desculpas, adiando a entrega do apartamento, acertada para 31 de agosto de 2006. Revela, ademais, que a vítima teve sua entrada proibida no local; e ainda, que o apelante colocou outra pessoa para residir no imóvel.

Em
razões recursais
(fls. 218-239), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em virtude de ter sido decretada ilegalmente a revelia do acusado, sendo realizada audiência de instrução e julgamento sem a presença do recorrente e de sua defesa técnica constituída, acarretando-lhe enormes prejuízos.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do apelante em face da atipicidade da conduta por ele desenvolvida, já que, no caso, não houve demonstração de dolo, e o ocorrido não passou de uma relação comercial mal sucedida.

No mais, almeja a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda base seja fixada no importe mínimo legal, diante da total favorabilidade dos vetores judiciais dispostos no art. 59 do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 240-242), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, devendo a sentença vergastada ser mantida na sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
1.

Nulidade processual. Decretação da revelia. Cerceamento de defesa:

Em sede preliminar, argui o ilustre defensor, nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, em face de ter sido decretada ilegalmente a revelia do acusado, sendo realizada audiência de instrução e julgamento sem a presença do recorrente e de sua defesa técnica constituída, acarretando-lhe enormes prejuízos.

Pois bem.

Conforme se observa dos autos, oferta a peça acusatória, determinou o Juízo singular a citação pessoal do recorrente, cujo ato se deu em 24/10/2012, consoante Mandado às fls. 75, e Certidão às fls. 76. A resposta inicial foi apresentada pela defesa em 06/11/2012 (fls. 77), e não sendo o caso de absolvição sumária, a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para 18/06/2013, cujo ato, entretanto, deixou de ser realizado em decorrência da necessidade de intimação de testemunha arrolada pelo MP. Designada nova data, para 03/04/2014, o réu fora devidamente intimado (fls. 120 e 121), a audiência, todavia, novamente deixou de ser produzida, diante da ausência do RPM, sendo o ato designado para o dia 21/08/2014, e, posteriormente, para o dia 25/03/2015, em virtude da suspensão do expediente forense naquela data.

Determinada a intimação do recorrente, o meirinho assim consignou em Certidão de fls. 135:
¿(...) me dirigi ao endereço indicado no mandado no dia 10-11-2014, às 8h e retornei (sic) novamente às 18h, em ambas encontrei o imóvel fechado e sem morador. Retornei no dia 17-11-2014, às 7h10m, e novamente encontrei o imóvel fechado, contudo a vizinha do imóvel ao lado, que se identificou como Sandra, declarou que conhecia o intimando, mas que o mesmo mudou-se há uns dois meses e que não sabe informar seu paradeiro. Assim, pelo motivo exposto, Deixei de Intimar Sérgio Henrique Raiol Ferreira e recolho o presente mandado para as providências cabíveis.¿

Produzida a audiência do dia 25/03/2015, constatada a ausência do recorrente, foi-lhe decretada sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP, na medida em que
¿mudou de endereço sem comunicar ao juízo, conforme certidão de fl. 135¿.
No ato, foi-lhe nomeado defensor dativo, a fim de atuar em sua defesa.

Dispõe a regra do art. 367 da Lei Adjetiva Penal:
ART. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Dessarte, o Código de Processo Penal é claro ao dispor que se o réu, citado, deixar de comparecer ao processo sem motivo justificado, será considerado revel e o feito seguirá sem sua presença:
Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. (Redação dada ao artigo pela Lei nº 9.271, de 17.04.1996, DOU 18.04.1996)

Consoante o dispositivo supracitado, deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou mudar de endereço sem comunicar o juízo.

In casu
, o réu tinha pleno conhecimento do processo pelo qual respondia, sendo, inclusive, intimado pessoalmente para as todas audiências anteriores, as quais, porém, restaram infrutíferas.

Quedou-se, contudo, inerte o réu no seu dever de acompanhar o processo e informar a mudança de endereço, para fins de ser procedida sua devida intimação.

Como visto,
mácula alguma há de ser sanada
in casu
. Percebe-se que o Magistrado
a quo,
ao declarar o seguimento do processo sem a presença do acusado, atendeu estritamente ao disposto no art. 367 do Código em comento, em virtude da mudança de endereço do réu, que culminou com a impossibilidade de sua intimação.

Nesta senda de raciocínio:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. SUPOSTA DESÍDIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Conforme a jurisprudência deste Sodalício, cabe ao réu manter seu endereço atualizado junto ao Juízo processante, de modo que não cabe à defesa alegar nulidade que ela própria deu causa.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou que o agravante não foi localizado no endereço fornecido nos autos, conforme certificado pelo oficial de justiça.
3. A pretensão de imputar ao oficial de justiça a culpa pela não intimação não é passível de análise nesta via especial, pois para tanto seria necessária a alteração das premissas fáticas constantes no acórdão recorrido mediante reanálise do conjunto fático-probatório constante nos autos, procedimento vedado a esta Corte Superior, conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ.
(...)
2. Agravo improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1478061/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVELIA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
1. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".
2. No caso, o agravante foi validamente citado em seu endereço residencial, tendo apresentado resposta à acusação. Contudo, não foi notificado da data da audiência de instrução e julgamento porque mudou de endereço sem comunicar o Juízo, motivo pelo qual foi decretada a revelia.
3. Assim, se o réu foi considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria direito a ser inquirido.
(...)
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1446658/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

Inexiste, pois, qualquer irregularidade a macular o curso processual seguido nesta ação, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade arguida.

MÉRITO

1. Do pleito absolutório:

Clama a defesa pela absolvição do apelante em face da atipicidade da conduta por ele desenvolvida, já que, no caso, não houve demonstração de dolo, e o ocorrido não passou de uma relação comercial mal sucedida.

A pretensão, entretanto, não importa acolhimento.

A despeito de longo, pertinente transcrever o depoimento prestado na vítima
LUIZ PIO ELIAS NOGUEIRA
, para que se perceba a riqueza de detalhes por ele apresentada. Vejamos:
¿Que não foi a primeira vez que realizou compra de imóvel do denunciado, sendo apresentado a ele por meio de um corretor de imóveis. Que pagou R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em espécie mais um kit net que possuía. Informou que percebendo que o acusado adiava a entrega do apartamento alegando não estar com as obras finalizadas, acordou verbalmente com o mesmo, de que faria a conclusão da obra e assim poderia se mudar o mais rápido possível. A vítima assegura que comprou todo o material de acabamento, elétrico e hidráulico bem como contratou pedreiros que permaneceram na obra durante uma semana. Daí ocorreu a troca de cadeado e não teve mais acesso ao apartamento, inclusive o segurança que estava na portaria o ameaçou dizendo que estava disposto a tudo para mantê-lo afastado dali. Prosseguiu reforçando que também teve problemas com o primeiro imóvel adquirido com o Sr. Sérgio Henrique não conseguindo legalizá-lo até o momento. Que, induzido pelo acusado, comprou outro apartamento localizado no Edifício Atlântida II, ao lado do Atlântida I, onde se localiza o apartamento objeto deste processo, com a intenção de juntar os dois imóveis e fazer um só. Foi então que a vítima descobriu, com a ajuda dos vizinhos, que o denunciado tinha repassado o imóvel do Atlântida II para outra pessoa. Indagado sobre este apartamento no Atlântida II, se havia pagado regularmente, a testemunha informou que sim, porém, faltava a quantia de R$ 10.000,00(dez mil reais), que deveriam ser pagos no momento da entrega da chave. Quanto ao imóvel localizado no edifício Atlântida I, após expulsar a vítima de lá, proibindo sua entrada no imóvel, o acusado finalizou os acabamentos e cedeu o apartamento para a Sra. Lilian. A vítima informou, ainda, que seu relacionamento com o denunciado era bom, ambos eram amigos, que almoçavam juntos tendo o acusado sido convidado até para o casamento do Sr. Luiz Pio. Que se conhecem desde o ano de 2002, quando a vítima adquiriu seu imóvel como acusado, que se localiza no bairro do Curió Utinga, e que o denunciado sempre atuou neste ramo de edificações. Questionado pelo juiz se tais obras de responsabilidade do acusado eram fiscalizadas pelo CREA, se pagava os tributos necessários, a vítima respondeu que as obras tinham placas, engenheiro e arquiteto responsáveis que frequentavam as obras. Afirmou que por ingenuidade não procurou saber da legalização daqueles empreendimentos, pois esperava que o acusado cumprisse sua parte no contrato e lhe entregasse o que era seu de direito. Por fim, informa que o nome da construtora do denunciado é Kamaron e que possui ações buscando indenização na esfera cível.¿

A arrimar a versão acusatória, cite-se o depoimento do nacional
José Edimar Marques Coelho
:
¿(...) que morava próximo ao imóvel e assim teve conhecimento de tudo. Informou que muitas pessoas estavam atrás do acusado, que estaria se ocultando, pois possuiria novo empreendimento, que inclusive fica em frente ao edifício Atlântida I, que estava com obras paralisadas. Indagado acerca de possível desentendimento entre este e a vítima, a testemunha aduziu que somente teve conhecimento quando o denunciado trocou os cadeados e colocou seguranças que impediram a entrada da vítima no prédio. Confirmou a localização do imóvel no terceiro andar e que naquele momento a Sra. Lilian não reside naquele apartamento e sim uma outra pessoa da qual não sabe dizer o nome.¿

A corroborar a narrativa ao norte apresentada, destaque-se o depoimento da testemunha
José de Oliveira Alcântara Filho,
em juízo, quando assim relata:
¿O acusado não concluiu o outro empreendimento de sua responsabilidade, porém vendeu todas as unidades que ali constam. Com relação ao caso aqui discutido, afirmou que a vítima chegou a receber o apartamento e fazer modificações nele, no entanto, em certo dia teve sua entrada no imóvel cerceada, em razão da troca dos cadeados. Que presenciou a tentativa e fracasso da entrada do Sr. Luiz Pio no referido edifício e alegou que o acusado é acostumado a fazer este tipo de estratagema. Questionado sobre outras pessoas terem sido vítima do acusado, a testemunha afirmou que até aquela data muitas pessoas ainda procuravam pelo Sr. Sergio Henrique Raiol cobrando explicações, porém, não sabe identificá-las, só sabendo dizer que as mesmas não estão morando no referido prédio. Informa, ainda, ter conhecimento de situações em que o denunciado vendeu um mesmo apartamento para três pessoas. Por fim, diz que o Sr. Sérgio nunca mais foi visto nas redondezas.¿

Não divergem as declarações do nacional José Carlos dos Santos, em audiência judicial, veja-se:
¿Que trabalhou em uma das construções em que o acusado era o responsável e também é vizinho do local dos fatos. Confirmou que presenciou a situação em que a vítima tentou entrar no imóvel, porém foi impedida em razão da troca de cadeados. E que a Sra. Lilian Dantas Fernandes, para quem foi cedido o apartamento, ficou lá pelo período de 2 anos e naquele momento o referido imóvel já se encontrava com novo morador. Perguntado pelo representante do MP s o acusado seria construtor de edifícios e se fazia isso com frequência, a testemunha respondeu positivamente e que, inclusive, o mesmo possui empreendimentos de construção em Salinas e também conhece outras pessoas que tiveram problemas dessa mesma natureza com o acusado, de adquirir imóveis e não os receber.¿

Dispõe o artigo 7º, inciso VII da Lei 8.137/1990, que define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo:
¿Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:
(...)
VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária.¿

Acerca o dispositivo em questão, com propriedade, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Induzir (inspirar ou incutir alguma ideia em alguém) o consumidor (pessoa que adquire bens ou serviços) ou usuário (aquele que se utiliza de algo o que já está embutido no termo consumidor) a erro (falsa percepção da realidade). (...) O método é a indução (enunciado, demonstração) ou afirmação (dizer com firmeza) falsa (não autêntica, irreal), ou enganosa (diversa da realidade), quanto à natureza (essência de algo) ou qualidade (atributo positivo de algo ou alguém) de bem ou serviço.¿
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 647)

Ora, o que se verifica, no caso em voga, é que o réu induziu a vítima a erro, mediante informação falsa acerca da venda de imóvel que não pretendia entregar, e que, inclusive, estava sendo habitado por terceiro, valendo-se, com isso de vantagem financeira em detrimento do patrimônio do ofendido que chegou a efetuar o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco) mil reais, à vista, conforme contrato de promessa de compra e venda celebrado com o recorrente (fls. 20/27, somado à troca por um kit net que possuía.

O dolo, necessário à tipificação do delito em voga, encontra-se satisfatoriamente demonstrado, já que, mesmo diante da nítida intenção de não efetuar a entrega do imóvel, recebeu o pagamento do ofendido, e ainda, mesmo após questionado acerca do cumprimento da transação comercial, sequer procurou restituir a vítima, ou ao menos minimizar o prejuízo por ela suportado. Ao contrário, restringiu a entrada do ofendido no imóvel, por meio da troca de cadeados.

Desta forma, restando demasiadamente comprovado que o recorrente induziu a vítima a erro, por meio de afirmação enganosa sobre a natureza do bem, a manutenção da condenação pelo delito tipificado no art. 7º, inciso VII, da Lei 8.137/90 é medida que se impõe.
2.

Da dosimetria da pena:

Almeja a defesa, por derradeiro, a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda base seja fixada no importe mínimo legal, diante da total favorabilidade dos vetores judiciais dispostos no art. 59 do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou (fls. 212-213):
¿Da dosimetria da pena
(...)
1) culpabilidade - A reprovabilidade ou o desvalor da conduta se encontra adstrito ao que se reverbera ao tipo penal, razão pela qual deixo de aplicar um grau maior de reprovação ao réu;
2) antecedentes - não existe registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância, conforme o verbete da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça;
3) conduta social - poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
4) personalidade - não existem nos autos elementos à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de aplicá-las;
5) motivo do crime - Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso indicar tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva. O tipo, no caso, já o pune com mais severidade, assim, deixo de agravar e evitando a dupla punição, elaboro como elemento neutro;
6) consequências - São os efeitos decorrentes do crime, como exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política as consequências do crime. Não são aqueles efeitos esperado e natural da conduta. No caso presente a vítima experimentou prejuízo financeiro decorrente da conduta delituoso. Desta forma, valoro negativamente esta circunstância.
7) circunstâncias - Diz respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime. São elementos acidentais ou secundários, como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, etc. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica. No caso presente, não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal.
8) o comportamento da vítima - Em nada concorreu para o resultado do crime. É neutro.
Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção para cada crime a PENA BASE de 2 (dois) anos e 3 (três) meses e multa de 90 (noventa) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica do réu.
2ª fase: Não acorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes (CP artigos 61 e 65).
3ª fase: Não ocorrem causas de diminuição e/ou aumento da pena.
Dessa forma, fica a parte ré CONDENADA DEFINITIVAMENTE a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses e multa de 90 (noventa) dias-multa, mantendo-se o valor anteriormente fixado, cujo O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado será o aberto (artigo 33, § 2, c do Código Penal).
Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por uma restritiva de direitos e uma de multa - esta consoante os limites já impostos.
A pena restritiva de direitos deverá consistir em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ÀCOMUNIDADE ou a ENTIDADES PÚBLICAS, e deve estar condizente com a natureza do delito e as aptidões do apenado, observando-se, quanto ao mais, as disposições do artigo 46,§1º a 4º do Código Penal, sendo que o local de cumprimento da pena será determinado pelo Juízo da Execução.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Colhe-se da sentença que o Juízo
a quo
fixou
a pena-base do recorrente em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos abstratamente para o ilícito em voga, punido com pena de detenção variável de 02 (dois) a 05 (cinco) anos ou multa, considerando como desfavorável ao recorrente, as
consequências da prática delitiva.

As consequências do ilícito em questão, não de outro modo, importam grave prejuízo ao ofendido, muito além do normalmente experimentado em crimes desta natureza. Na hipótese, a vítima efetuou o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em espécie (Cláusula segunda do Contrato de fls. 20/23), valor bastante expressivo, não havendo informações nestes autos de que a quantia tenha sido restituída, nem ao menos em parte.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora